Tribunal: TJDFT
Processo: 0704472-03.2020.8.07.0011
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE COMPUTADOR E ACESSÓRIOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESCISÃO CONTRATUAL. PRODUTO ANALISADO POR TÉCNICOS DA EMPRESA. VÍCIO. RESCISÃO CONTRATUAL. DANO MATERIAL. RESSARCIMENTO DOS VALORES DESEMBOLSADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A lide versa sobre rescisão de contrato de compra e venda de computador e acessórios com ressarcimento da quantia paga e reparação por danos morais.

2. A sentença proferida pelo Juizado Especial Cível e Criminal do Núcleo Bandeirante julgou procedente em parte o pedido formulado na inicial para condenar a ré na obrigação de restituir ao autor a quantia de R$1.977,00, corrigida monetariamente pelo INPC a partir da data de ajuizamento da demanda, acrescido de juros de mora no percentual de 1% ao mês, contados a partir da citação.

3. A ré interpôs recurso para afastamento da condenação ao fundamento de error in judicando. Alega desacerto na condenação por danos materiais pois os fatos tidos por verossimilhantes não teriam sido submetidos ao contraditório, já que apresentados em impugnação. Afirma que a ré não teria reconhecido que o consumidor teria retornado por três vezes ao estabelecimento; que somente a assistência técnica poderia indicar se o equipamento apresentava ou não vício e todos os contatos e direcionamentos para o acionamento da assistência técnica estão no manual do produto e site do fabricante; que os colaboradores se propuseram a acionar a garantia, contudo o autor queria a devolução do valor sem submeter o produto a assistência; e que seria impossível afirmar que o problema teria permanecido sem solução além do trídio previsto no CDC.

4. Inversão do ônus da prova. A facilitação da defesa de seus direitos é direito básico do consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando ele for hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência (art. 6o, VIII, do CDC). Diante de todos os elementos de prova e alegações trazidos aos autos é possível extrair a verossimilhança nas alegações do autor, o que, por obvio afasta a alegação de impossibilidade de inversão do ônus probatório aventada pelo recorrente.

5. Consta dos autos que o autor adquiriu no dia 28/11/2020 o computador BRX COP 650 I 4GB 120GB SSD W10 ao preço de R$1.446,00, juntamente com Antivírus ESET NOD32 1 usuário, ao preço de R$36,90, SSD Multilaser 240 GB AXIS 500 MB/S SS200, pelo valor de R$329,00, bem como garantia extra pelo valor de R$199,00 (Id’s 25906738/25906739). Com cerca de 15 dias de uso, o aparelho apresentou vício e foi encaminhado à loja, onde foi examinado por técnico sem que fosse apresentada solução ou encaminhado à assistência técnica local.

6. Como bem abordado na sentença, “a ré não nega que o autor retornou à loja alguns dias após sua aquisição, reclamando de problemas técnicos.” Deste modo é indiferente se o autor/recorrido teria comparecido duas ou três vezes ao estabelecimento da ré, pois restou incontroverso que nas ocasiões em que compareceu, reclamou de vícios no computador, os quais foram apurados com menos de 15 dias de uso, sendo o produto submetido a análise dos técnicos da ré, sem que alguma solução fosse dada.

7. Ainda que a ré tenha mencionado que orientou o autor a procurar assistência técnica, não indicou o endereço de nenhuma assistência técnica vinculada ao fabricante do aparelho, de forma que não se desincumbiu de demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

8. Demonstrado nos autos que o aparelho adquirido feriu a justa expectativa do consumidor, apresentando problemas de funcionamento logo após a retirada da loja, correta a inexigibilidade da submissão a prévia tentativa de solução do problema por meio de assistência técnica, conforme previsto no § 1o do art. 18 do CDC.

9. Considerando que foi comprovado o desembolso de R$ 1.977,00, correto, portanto, o provimento condenatório imposto pela sentença.

10. Nesse sentido cito precedente: Acórdão 1334347, 07241280420198070003, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no DJE: 12/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, partes: Zurich Minas Brasil Seguros S.A versus Josefa Bezerra dos Anjos Moreira e Via Varejo S/A.

11. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas Id 25907102. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do DF no percentual de 10% sobre o valor da condenação. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.